Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000, da Comarca de
Pedreira, em que é paciente DANIEL GIRALDI, Impetrantes WILLEY
LOPES SUCASAS, ANDRE CAMARGO TOZADORI, LUIZ FELIPE GOMES DE
MACEDO MAGANIN e FERNANDO MICHELIN ZANGELMI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO
TORRES GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 2/10
Voto:
31668
Habeas Corpus:
0000860-06.2020.8.26.0000
Comarca:
Pedreira
Vara:
2a Vara
Autos:
1500320-62.2019.8.26.0631
Paciente:
Daniel Giraldi
Impetrantes:
Willey Lopes Sucasas e outros
Vistos.
Os advogados Willey Lopes Sucasas,
André Camargo Tozadori, Luiz Felipe Maganin e Fernando Michelin Zangelmi
impetram ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Daniel
Giraldi, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no processo
no 1500320-62.2019.8.26.0631, ao qual responde como incurso no artigo
121, § 2o, incisos III, IV, V e VI, c. c. § 2o -A, inciso I, e § 7o, inciso II I, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 163, parágrafo único, inciso II, do
Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código, que tramita na 2a
Vara da Comarca de Pedreira.
Pleiteiam, em síntese, a revogação da
prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a concessão de
prazo para que o paciente seja internado em clínica psiquiátrica para
tratamento, tendo em vista que, no momento dos fatos, estava em surto
psicótico, não tendo agido com dolo necessário ao tipo penal em questão.
Aduzem, ainda, a insuficiência de fundamentação da r. decisão que decretou
a prisão preventiva, por baseada em argumentos genéricos. Alegam, também
que o suplicante possui condições favoráveis, pois é primário e possui
residência fixa.
O
pedido
liminar
foi
deferido
parcialmente em plantão judiciário, tão somente para que o r. Juízo de

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 3/10
primeiro grau determinasse a submissão do paciente à perícia médica, para
concluir acerca de sua eventual inimputabilidade e da pertinência da
aplicação da medida prevista no inciso VII do artigo 319 do Código de
Processo Penal (fls. 85/87).
Distribuído a este Relator, a medida
liminar foi mantida conforme supramencionado (fls. 96/96v°).
A
digna autoridade apontada como
coatora prestou informações, complementadas com cópias de peças
processuais (fls. 100/102).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 105/110).
Em 19 de março de 2020, foi juntado
pedido de reconsideração da medida liminar, tendo em vista a demora na
realização da perícia e as Recomendações do Conselho Nacional de Justiça
visando a não proliferação da Covid-19 nos presídios. O pedido foi
indeferido, mantendo-se a liminar de fls. 85/87, com a recomendação ao r.
Juízo a quo de cobrança de urgência na realização do exame pericial (fls.
114/115).
Em
13
de
agosto
de
2020,
foi
determinada, por este Relator, a realização imediata do exame pericial (fls.
120).
A perícia foi designada para o dia 28 de
setembro de 2020 (fls. 123), tendo sido solicitadas informações acerca do
estado de saúde do paciente e eventual tratamento médico a que esteja
sendo submetido (fls. 125).
Foi feito novo pedido de reconsideração;

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 4/10
contudo, foi indeferido porque a perícia já estava designada para data
próxima, tendo ocorrido o atraso em sua realização em razão da pandemia
(fls. 135/136).
O Laudo de Insanidade Mental foi juntado
nos autos digitais em apenso (fls. 41/46).
A audiência de instrução foi designada
para 1o de dezembro de 2020 (fls. 346/348 dos autos originários).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. o artigo 121, § 2o,
inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, porque, em 22 de dezembro de 2019, com manifesto ânimo homicida,
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (violência
doméstica e familiar), na presença física de descendente, com emprego de
fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e para assegurar
a execução do crime de dano, tentou matar a sogra, Vera Lucia de Paula
Nunes, causando nela os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de
delito a ser oportunamente juntado, não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 87/90 dos autos originários).
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, Daniel, em contexto de violência doméstica
e familiar, mediante emprego de substância inflamável, destruiu e inutilizou
as roupas e objetos pessoais da esposa, Carla Tais de Oliveira Giraldi.
Segundo a inicial, “o denunciado e a vítima
Carla Tais são casados e a ofendida Vera Lucia é sogra dele. Na tarde do dia 22

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 5/10
de dezembro de 2019, a vítima Carla Tais chegou em casa com os dois filhos
menores de idade e deparou-se com o denunciado em estado agressivo, já que
havia quebrado móveis da casa. Em virtude disso e depois de ter sido ofendida
verbalmente por DANIEL, a ofendida, acompanhada dos filhos, foi para casa da
genitora, Vera Lucia. Já na casa da mãe, Carla Tais recebeu ligações e
mensagens de áudio de DANIEL, em que ele afirmava que atearia fogo nas
roupas e objetos pessoais dela. Diante disso a vítima, a fim de preservar seus
bens, solicitou à guarda municipal que a acompanhasse até o lar conjugal.
Quando a Guarda Municipal e as vítimas chegaram na casa do casal, depararam-
se com uma fogueira, alimentada por DANIEL com roupas e objetos pessoais da
esposa. Ao ver a situação e que o denunciado alimentava o fogo com pertences
da filha, Vera Lucia tentou impedi-lo. Nesse instante, DANIEL, com manifesto
ânimo homicida, afirmou que jogaria a sogra na fogueira e assim o fez, atirando-
a contra o fogo e segurando-a contra as chamas, impedindo qualquer reação
dela. O delito de homicídio apenas não se consumou porque os guardas
municipais prontamente intervieram, contendo o denunciado, retirando a vítima
das chamas e levando-a ao hospital. O delito de homicídio tentado foi cometido
mediante emprego de fogo. O delito de homicídio tentado foi cometido contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência
doméstica e familiar, na presença física da filha Carla Tais, porquanto o
denunciado agiu contra a sogra e na presença da esposa. DANIEL atuou
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a colheu de inopino
e, com superioridade de força, empurrou-a contra a fogueira. Por fim, o delito de
homicídio tentado foi cometido para assegurar a execução do crime de dano
qualificado.”.
Trata-se de crime de extrema gravidade,
catalogado como hediondo, que vem atormentando e atemorizando a
população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 6/10
pública.
De acordo com os autos, as circunstâncias
concretas dos fatos delituosos indicam o grau de periculosidade e de
insensibilidade moral do paciente e, aliadas à gravidade dos crimes,
fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para
garantir a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei
penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais a toda medida assecuratória,
ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva, além do
perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao andamento do processo. No
caso em questão, a autoridade apontada como coatora, considerando
presentes
indícios
suficientes
de
autoria
(conforme
denúncia
supramencionada) e provas da existência do crime (Boletim de Ocorrência
fls. 31/34, Laudos Periciais e prova oral), expressamente indicou a
necessidade de garantia da ordem pública, reportando-se, ainda, à gravidade
dos delitos: “Assiste razão ao Exmo representante do Ministério Público no
tocante a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado
DANIEL GIRALDI. Com efeito, cuida-se de delito grave e hediondo, nos termos
do artigo 2° da Lei n° 8072/90, o que demonstra a periculosidade do agente, de
modo a justificar sua custódia provisória. Por outro lado, convém ressaltar que
os elementos probatórios coligidos aos autos comprovam a materialidade do
delito, conforme relatório médico de fl. 27 e colacionam fortes indícios acerca
da autoria, consoante prova oral colhida na fase inquisitorial (fls. 08/13). O
fato é grave. A vítima Vera tentou conter o indiciado Daniel, que a agarrou
pelo cabelo e a atirou na fogueira em que as roupas estavam queimando,
entretanto, Daniel também caiu no fogo. A GM teve que retirar ambos do fogo,
sendo que ainda assim, Daniel agrediu Vera com um soco no rosto. A guarnição

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 7/10
teve que usar meios moderados para conter o indiciado, que foi encaminhado
ao PS de Pedreira algemado, devido sua agressividade. Ali Daniel ficou
internado por ordem médica, motivo pelo qual permaneceu sob escolta policial,
e não foi interrogado. A vítima Vera foi socorrida no PS de Jaguariúna com
queimaduras no cabelo e dorso, além de escoriações diversas. Fato levado ao
conhecimento da Autoridade signatária que deliberou pela lavratura do
presente, autuando em flagrante delito o indiciado Daniel Giraldi, pois, com
sua conduta assumiu o risco de matar a vitima, não atingindo seu intento por
circunstâncias alheias a sua vontade (intervenção dos policiais e guardas
municipais.), além de injuriar sua esposa e sogra, e queimar as roupas de sua
esposa A prisão também se mostra relevante para impedir que o denunciado
perturbe ou impeça a produção de provas e a própria frustração da aplicação
da lei penal, evitando-se, assim, o risco de prejuízo à efetividade do processo.
Anoto ainda, que o réu está sendo processado por tentativa de homicídio,
conforme certidão de fl. 28. Assim, não é o caso de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão de internação psiquiátrica provisória, cuja
providência é insuficiente ao caso em apreço, considerando também os
antecedentes
do
indiciado.
Ademais,
carece
de
maiores elementos,
especialmente considerando a necessidade de prévia avaliação médica,
conforme consta do relatório. Por fim, consigno que não se realizou a
audiência de custódia nesta data em razão do estado de saúde do custodiado,
conforme informações do Delegado de Polícia (fl. 14), devendo ser apresentado
à Autoridade Judicial para cumprimento do preceito assim que tiver alta
médica” (fls. 71/72).
Portanto, a r. decisão que decretou a
prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo 312, caput,
do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que
dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do
Código de Processo Penal, com redação dada pelo novo Pacote Anticrime.
Com tal quadro processual, e em se

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 8/10
tratando de crimes graves, nem mesmo eventual primariedade e alegação de
possuir residência fixa e ocupação lícita têm o condão, por si sós, de conferir
ao suplicante direito à liberdade provisória.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que:
“a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita constituem requisitos individuais
que não bastam para a liberdade provisória à vista da
potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da
necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal”
(5a Turma, RHC no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e inadequadas, já
que incompatíveis com a hediondez do crime em questão.
Aliás, quisesse o legislador possibilitar a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente do crime
de homicídio qualificado, não o teria considerado como insuscetível de
concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código de
Processo Penal.
Isso porque caracterizaria verdadeiro
contrassenso permitir a aplicação aos crimes hediondos de medidas
cautelares alternativas como, por exemplo, comparecimento periódico em
juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar
atividades; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc. enquanto a
menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua relatividade

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 9/10
intrínseca, é expressamente vedada, tanto pela Constituição Federal (artigo
5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio Código de Processo Penal (artigo 323,
inciso II), a esses delitos.
Foi solicitada a submissão do paciente a
exame de insanidade mental para aferir a possibilidade de aplicar a medida
cautelar alternativa de internação provisória em hospital de custódia.
Entretanto, o laudo do exame concluiu pela plena capacidade do paciente de
entender o caráter ilícito de sua conduta quando do delito: “[...] Diante do
exposto até o momento, concluímos que o periciado NÃO apresentava doença
mental, perturbação da saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, ou embriaguez por uso de álcool ou substância psicoativa análoga
devido causa fortuita ou força maior que abolisse ou diminuísse a capacidade de
entendimento ou determinação no momento do ilícito, podendo ser classificado,
segundo as prerrogativas da responsabilidade penal, dentre os IMPUTÁVEIS”
(fls. 41/46 dos autos digitais em apenso).
Portanto, a prisão cautelar deve ser
mantida, sobretudo para garantir a integridade física e psíquica da vítima e
seus familiares.
No mais, o paciente está recebendo
tratamento médico adequado: “Atualmente, está no CDP de Hortolândia.
Afirma que após preso novamente, foi avaliado por médico assistente no Centro
Hospitalar e a psiquiatra teria mudado o tratamento, não sabe dar detalhes.
Afirma que o tratamento o deixa 'calmo' e permite dormir bem. Afirma que na
unidade prisional está trabalhando ajudando na pintura e realizou curso 'via
rápido'” (fls. 142/142v°).
Cumpre anotar, por fim, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII, da

____________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000860-06.2020.8.26.0000 - p. 10/10
Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza as
diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de inocência
seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal estabelece
expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)